Tribunal: TJDFT
Processo: 0727778-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NULIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. VIA INADEQUADA. LEILÃO JUDICIAL. NULIDADES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DEPRECADO. PRECEDENTES STJ.
1. A decisão combatida, embora sucinta, declinou razões suficientes pelas quais concluiu que as matérias arguidas pela executada não são passíveis de apreciação por meio de exceção de pré-executividade, motivo pelo qual rejeitou a exceção apresentada, sendo, assim, rejeitada a preliminar de ausência de fundamentação da decisão agravada.
2. A exceção de pré-executividade, cabível para a discussão de matérias de ordem pública, é via inadequada para o exame das alegadas inexequibilidade do título e inexigibilidade da obrigação, em razão da necessidade de prévia dilação probatória.
3. Em que pese as alegações da parte agravante, no intuito de que seja determinado ao Juízo da causa, ora deprecante, que decida sobre as nulidades do leilão judicial, o fato é que a competência para o exame de possíveis vícios relacionados ao leilão é do Juízo deprecado, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. Preliminar de ausência de fundamentação rejeitada.
5. Recurso conhecido e desprovido.